Tribunal: TJSP
Processo: 2228512-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores depositados nos autos de processo judicial – Cabimento – Hipótese em que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência – Crédito consistente em honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores depositados nos autos de processo judicial – Cabimento – Hipótese em que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência – Crédito consistente em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença que rejeitou embargos à execução apresentados pela agravada – Sentença confirmada em segundo grau de jurisdição, embora ainda pendente de trânsito em julgado – Risco ao resultado útil do processo, em razão dos indícios de insolvência do devedor, e do possível levantamento, pelo devedor, dos valores depositados nos autos das ações de desapropriação, cujo arresto se pretende - RECURSO PROVIDO.